Tribunal: STF
Processo: HC 49617
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-05-05
Data de publicação: 1972-05-05

Ementa:
PECULATO. QUALIDADE DE FUNCIONÁRIO DO SUJEITO ATIVO. AUTO DE CORPO
DE DELITO DIRETO. FALTA. EFEITOS. PRESCRIÇÃO FACE A PENA
CONCRETIZADA NA SENTENÇA. SÚMULA N. 146.
II. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRENCIA PORQUE ERA O PACIENTE
FUNCIONÁRIO PÚBLICO E O DINHEIRO DESVIADO, DELE OBTEVE A POSSE SOB
AQUELA INVOCAÇÃO (C.P., ART.312 E SEU PAR 1).
III. ADMITINDO QUE O AUTO DE CORPO DE DELITO DIRETO FOSSE
INDISPENSAVEL, AINDA ASSIM HAVERIA O INDIRETO, O QUE AFASTA A
NULIDADE DO PROCESSO.
IV. O ENUNCIADO N. 146 DA SÚMULA DEVE SER INTERPRETADO LITERAL E
RESTRITAMENTE, LIMITADA A HIPÓTESE QUE ESPECIFICA. (PLENÁRIO DE
3.5.72, HC N. 49.717 E RE(CR) N. 72.942).
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.